Tribunal: TJBA
Processo: 8011006-13.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011006-13.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: GILENO COSTA FILHO

Advogado(s)
:
MARIA BERNADETH GONCALVES DA CUNHA CORDEIRO

AGRAVADO: MIRALDA CARDOSO BASTOS

Advogado(s)
:
SAMARA LOBO DA SILVA, ALINE ALVES DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE PREENCHIDOS.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Gileno Costa Filho em face de acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, manteve decisão de primeiro grau que fixou alimentos provisórios no valor de cinco salários-mínimos.

O embargante alega omissão do julgado por não considerar que o juízo de origem já havia analisado as provas em duas oportunidades, inclusive reduzindo os alimentos em decisão posterior.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em vício que enseje a oposição de embargos de declaração.

RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração se destinam exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), não servindo para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão embargado foi expresso ao afirmar que o agravo de instrumento limita-se ao exame da correção da decisão interlocutória impugnada, não sendo via adequada para aprofundamento de provas, matéria reservada ao juízo de origem.

A reconsideração posterior pelo magistrado de primeiro grau não descaracteriza o objeto do agravo nem gera omissão no acórdão, que apreciou corretamente a decisão então recorrida.

A oposição dos presentes embargos traduz mero inconformismo do embargante com a solução adotada, o que é incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração
NÃO ACOLHIDOS.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022).

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração n° 8011006-13.2024.8.05.0000, em que figura como Embargante
GILENO COSTA FILHO
, e Embargada
MIRALDA CARDOSO BASTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e pelos fundamentos constantes, em

NÃO ACOLHER,

os Embargos de Declaração,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora

MM.20